Tribunal: TJDFT
Processo: 0776192-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE COMENTÁRIOS. REATIVAÇÃO DA FUNÇÃO APÓS 10 DIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, em relação à obrigação de fazer, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir; e quanto ao pedido de reparação por danos morais, julgou improcedente a pretensão deduzida. O recorrente insurge-se contra a decisão, afirmando que a Recorrida restabeleceu sua conta após o ajuizamento da ação, de modo que não há que se falar perda superveniente do interesse de agir, mas na procedência da ação. Assevera que ficou por cerca de 10 (dez) dias com funções da sua conta pessoal e profissional suspensa de forma indevida. Sustenta que houve dano apto a atrair a indenização por danos morais. Requer a provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira (ID. 59581329), concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 59581332).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narrou a parte autora que possui conta na rede social "Instagram" para fins pessoal e profissional. Disse que, no dia 24/12/2023, a 1a Ré (Instagram) sem qualquer notificação, bloqueou a função do Autor de escrever comentários nas próprias publicações, bem como, o impossibilitou de comentar qualquer postagem. Afirmou que por 3 (três) vezes entrou com contato com o 1o Réu (Instagram), relatando o ocorrido, porém não recebeu nenhuma resposta.
5. No caso, o Juízo de origem assinalou em sentença que “Por intermédio da petição ID187444303 a parte ré informa que a conta da parte autora foi reativada, tendo a parte autora indicado que sua conta ficou suspensa "por cerca de 10 dias", conforme se observa da petição ID189336397, sinalizando que a conta foi reestabelecida, o que evidencia a perda superveniente do interesse de agir no tocante à pretensão relativa à obrigação de fazer, impondo-se, no ponto, a extinção do feito, sem análise do mérito.”
6. Por ter considerado cumprida a obrigação de restabelecimento de funções da conta, o juízo reconheceu, nesse ponto, a perda superveniente do interesse de agir. Observa-se que a ação foi proposta em 29/12/2023, o autor alegou que as funções do seu perfil foram desativadas em 24/12/2023 tendo sido reativadas após 10 dias, ou seja, em 03/01/2024. Considerando que as funções foram reativadas, antes da citação da parte ré, fica evidente que houve o cumprimento da obrigação pleiteada, não havendo que se falar em procedência da ação.
7. Na hipótese, em que pese a parte autora, ora recorrente, utilizar seu perfil para fins pessoal e profissional, verifica-se que possui 327 seguidores e que sua conta não foi suspensa, apenas não pode realizar comentários em postagens próprias ou de terceiros. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não é suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, especialmente porque não houve nenhuma comprovação de prejuízo. Com efeito, doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
8. Desse modo, neste caso concreto, verifica-se que as funções da conta do recorrente foram restabelecidas, antes mesmo da citação da ré, e em prazo razoável. Assim, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direitos da personalidade, não configurando o dano moral alegado.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.